Tribunal: STF
Processo: MS 37969
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos por ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO contra decisão monocrática que julgou improcedente o mandado de segurança.
    O embargante alega que “a omissão da decisão prolatada, que não só não apreciou o recurso de agravo interposto ao julgar antecipadamente o mérito – sem a plausabilidade para tanto –, como também se omitiu, pela terceira vez, acerca do pedido subsidiário da exordial no Mandado de Segurança – para limitar a quebra de sigilo ao período da pandemia, entre março de 2020 e março de 2021”.
    Aduz que "não se está a perquirir qualquer linha argumentativa no sentido de que os poderes investigatórios de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda mais sobre tema tão caro ao país, sejam vilipendiados ao arrepio da Constituição, mas, tão somente, à adequação do abuso perpetrado em face do ampliado período objeto de quebra autorizado, que nada tem a ver com a pandemia, ou seja, escapa de forma clara do escopo investigativo da Comissão".
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva que “As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, inclusive com a possibilidade de invasão das liberdades públicas individuais, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição politica o de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vidas privadas”.
    Assentou, ainda, que “no caso concreto, entendo possível, excepcionalmente, que a CPI determine o afastamento da proteção prevista pelo artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, que consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, que engloba, inclusive, os dados telefônicos e telemáticos; uma vez que os direitos e garantias individuais não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade política, civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC n o 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994)”.
    Reitero que o controle jurisdicional deve incidir apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que “elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que devidamente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas” (MS 33.751-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 01/09/2015).
    Logo, não há omissão na decisão embargada.
    Por fim, o pedido subsidiário consistente na limitação temporal à quebra de sigilo, por razões lógicas, está compreendido tanto da decisão que julgou improcedente o mandado de segurança quanto na sua fundamentação, visto que reconhecidos poderes investigatórios à CPI, nos mesmos moldes de que dotados os magistrados. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente